Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001835-62.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: LEIDIANE FELICIO DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Leidiane Felício de Oliveira contra a decisão que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Assegura que, por se cuidar de pretensão ao recebimento de benefício previdenciário, incabível o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a necessidade de produção de prova pericial.
Assevera que “não é somente o valor da causa que define a competência do Juizado, mas também o grau de complexidade. Não é razoável remeter um processo ao juízo de pequenas causas quando neste deve haver produção de provas”.
Recebido e determinado o processamento do recurso (Id. 6927401).
Não há contrarrazões (Id. 7883208).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8519593).
Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 10011468).
Interposto agravo interno foi negado provimento (Id. 21707454).
Após a redistribuição do recurso à Turma Recursal, a eminente relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa procedeu à devolução dos autos, sob o fundamento de que “foi aprovado o TEMA 1053 no STJ, sendo decidido nos RESPs 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, que nas demandas em que o INSS figurar como parte não pode tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública nos Estados.” (Id. 91309483).
É o relatório.
A ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente (Processo Judicial Eletrônico no1009539-54.2018.811.0003) foi sentenciada no dia 9 de outubro de 2019, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.
[...] Considerando que a ação foi intentada após o julgamento do RE 631240/MG, o qual dispôs em sede de repercussão geral a necessidade do requerimento administrativo junto ao INSS e que restou confesso pelo autor em sua peça inicial que não requereu administrativamente os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, face a ausência de interesse processual.
Condeno o autor ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários de sucumbência, cuja cobrança deverá ficar sobrestada em razão do que dispõe o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. [...] (Processo Judicial Eletrônico n° 1009539-54.2018, Primeira Instância, Id. 22714644)
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão, contra a qual a agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.
[...] A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]
[...] 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
Agravo regimental prejudicado. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).
[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).
Essa, a razão por que declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Retifiquem-se o registro de autuação para constar como agravante Leidiane Felício de Oliveira e agravado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator